Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1002428-28.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (AUTOR), Município de Guiratinga (INTERESSADO), Câmara de Vereadores de Guiratinga (INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (INTERESSADO), CAMARA DE VEREADORES DE GUIRATINGA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 84/2017 – CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA EMTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO – INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO – EFICÁCIA SUSPENSA – LIMINAR CONCEDIDA – ALTERAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO APÓS O AJUIZAMENTO DA ADI
– FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE
– PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Tendo sido alterado, posteriormente, o ato normativo municipal arguido de inconstitucional, em face da publicação de nova Lei Complementar, revogando os cargos de Coordenador de Convênios e Coordenador de Farmácia, prejudicado fica o exame do mérito da ação, pela perda do objeto. Em consequência, julga-se prejudicada a ação e extinto o processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Estado de Mato Grosso com pedido liminar de suspensão do disposto no art. 1o da LCM n. 84, de 9 de novembro de 2017, de Guiratinga, no que se refere aos cargos de Auxiliar de Farmácia, Coordenador de Convênios e Coordenadores de Indústria e Comércio.

O requerente cita o enunciado nas Constituições Federal e Estadual quanto à investidura em cargos públicos depender de prévia aprovação em concurso, ressalvadas as contratações excepcionais, e quanto à criação de cargos comissionados pressupor vínculo de confiança e transitoriedade, bem como exercício de direção, chefia e assessoramento, sendo vedado o desempenho de atividades meramente burocráticas ou operacionais. Com isso, alega que a LC n. 84, de 9 de novembro de 2017, autorizou o Poder Executivo a criar os cargos de Auxiliar de Farmácia, Coordenador de Convênios e de Indústria e Comércio, dentre outros, descrevendo as suas respectivas funções, as quais dizem respeito a serviços puramente administrativos, diversos daquelas atividades constitucionalmente permitidas, além de afrontar normas preestabelecidas concernentes a regime jurídico de acesso ao serviço público, contidas no art. 129, II, da Constituição Estadual.

Colaciona precedentes desta Corte (ADI 85368/2013) e de outros Tribunais do País.

Sustenta que em relação ao cargo de Coordenador de Indústria e Comércio, a Lei nem mesmo trata das atribuições que lhe competem, deixando evidente que não cria cargos, mas sim simples nomenclatura remunerada.

Pede a concessão da liminar, pois seria flagrante a desobediência às regras constitucionais e, portanto, estariam presentes os pressupostos autorizadores.

O Desembargador Relator, à época, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, determinou a intimação do Prefeito de Guiratinga e do Presidente da Câmara de Vereadores para apresentação de informações. Ainda, determinou a notificação do Procurador-Geral do Município para a defesa do texto impugnado (ID 1890353).

O Prefeito do Município de Guiratinga manifestou-se no ID 2028030, esclarecendo que ocorreu erro material na promulgação da Lei Complementar no 84/2017, cujo artigo 1o – ora questionado – estava em desacordo com o projeto de Lei originário aprovado pela Câmara de Vereadores.

Afirma que em 18 de abril foi publicada errata para a correção do texto do artigo 1o, fazendo referência a suposta comprovação pelo Projeto de Lei Complementar no 003/2017, a errata e a sua publicação do Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado – os quais, contudo, não foram juntados nos autos na oportunidade.

Assevera que não foi criado o cargo de Coordenador de Indústria e Comércio, e que tampouco foi nomeada qualquer pessoa para ocupá-lo, sendo esta a redação do artigo 1o da LCM 84/2017 de Guiratinga, após a publicação da errata:

Art. 1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar os cargos de Assessor de Gabinete, Coordenador de Convênios, Coordenador de Farmácia e Assistente Jurídico, com cargas horárias de 40 horas semanais, incluindo-os ao anexo II (provimento em comissão), nos termos do artigo 47 48 da Lei Complementar 49 de 09 de junho de 2010.

Por tal razão, apenas defende a constitucionalidade dos cargos de Coordenador de Farmácia e Coordenador de Convênios, afirmando que as suas atribuições são próprias de uma chefia intermediária, detendo poderes de gestão e autonomia organizacional.

Por fim, assevera que “
a mera nomenclatura dos cargos de coordenação, não poder ser utilizada para alegar que não possuem natureza de confiança/comissionamento.
”

Na sequência, o Assessor Jurídico do Município de Guiratinga apresentou defesa do ato impugnado, sendo as mesmas assertivas do Prefeito acima narradas, acrescentando, tão somente, a alegação de ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar (ID 2029236).

A Câmara de Vereadores de Guiratinga, por sua vez, também mencionou a ocorrência de erro material no artigo 1o da Lei Complementar no 84/2017, haja vista que o texto então publicado estava em desacordo com o texto aprovado pela Câmara Municipal (ID 2042793).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela perda do objeto em relação à alegação inicial, em face da publicação de errata, e manifesta favoravelmente à concessão de medida liminar (ID 2121783).

Iniciado o julgamento em 13 de setembro de 2018, foi a conclusão adiada em face de pedido de vista.

Na sessão de 08 de novembro de 2018 do Tribunal Pleno houve o acolhimento, por maioria, de questão de ordem apresentada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho para conversão do julgamento em diligência para regularização processual pelo Procurador Geral de Justiça (Id. 4370848).

Em razão da criação do Órgão Especial, o então Relator da ADI determinou a redistribuição dos autos (Id. 7333353).

Redistribuídos (Id. 7334613), vieram-me conclusos.

Determinou-se a intimação do Procurador-Geral de Justiça para regularização processual, oportunizando-se lhe ratificar os atos praticados pelo Subprocurador-Geral, consoante deliberado pelo Órgão Colegiado na sessão de 08 de novembro de 2018 (id. 7355254), que foi regularizado (id. 7476817).

A liminar foi deferida pelo Órgão especial, consoante decisão de id. 8886974.

O Município de Guiratinga-MT peticionou informando que foi editada a Lei Complementar no 096/2019, no dia 10 de outubro de 2019, revogando os cargos de Coordenador de Convênios e Coordenador de Farmácia, pedindo, como consequência desse ato normativo, a extinção da presente ação direta de inconstitucionalidade pela perda superveniente do objeto (id. 20136455).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela intimação do Município de Guiratinga/MT, no âmbito da sua Prefeitura e da sua Câmara Legislativa,
para que encaminhem a publicação da Lei Complementar no 096/2019
(id. 30289479).

Determinou-se a notificação do Município de Guiratinga/MT, no âmbito da sua Prefeitura e da sua Câmara Legislativa,
para que encaminhem a publicação da Lei Complementar no 096/2019
(id. 30551994).

O Município de Guiratinga/MT anexou aos autos a comprovação da publicação da Lei Complementar no 096/2019 (id. 31750979).

Novamente instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, pugnou pela extinção do feito dada a perda superveniente do objeto (id. 37256474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020